Tribunal: TJDFT
Processo: 0750374-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0750374-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: A.G.B.D.C. Apeladas: Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S/A Amil Assistência Médica Internacional S/A D e c i s ã o Trata-se de requerimento de antecipação de tutela formulado pela criança A.G.B.D.C., representada por sua genitora, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, que julgou o pedido improcedente, com a subsequente revogação da tutela antecipada anteriormente deferida. Em seus argumentos narra a peç do recurso que houve a celebração, com as recorridas, aos 15 de maio de 2021, do negócio o jurídico referente de prestação de serviço de plano de saúde, na modalidade coletiva por adesão, sendo que os pagamentos das prestações correspondentes têm sido efetuados regularmente dentro dos respectivos prazos. Relata que foi informado, mediante correspondência eletrônica enviada pela sociedade anônima Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S/A, aos 30 de abril de 2024, a respeito da extinção, por meio de resilição unilateral, do aludido vínculo obrigacional. Alega que está submetido a tratamento terapêutico e medicamentoso continuado em virtude do diagnóstico de transtorno do espectro autista e epilepsia, de modo que a repentina suspensão dos efeitos da prestação dos serviços aludidos, sem a prévia comunicação em prazo razoável, tem potencial de acarretar o agravamento dos sintomas das moléstias e piora de seu quadro de saúde. Aduz ainda a aplicabilidade, ao caso concreto, da tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do tema no 1082, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos. Informa que a tutela ora em exame foi deferida nos autos do agravo de instrumento no 0726541-23.2024.8.07.0000, pela Egrégia 2a Turma Cível (Id. 66619632), mas foi supostamente revogada pelo Juízo singular na sentença apelada, ao concluir pela improcedência do pedido. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a manutenção da prestação do serviço de plano de saúde fornecido pelas apeladas, pois estão presentes no caso concreto os requisitos objetivos previstos no art. 300 do CPC. O apelante está dispensado do recolhimento do valor relativo ao preparo do recurso, tendo em vista que foi concedida a gratuidade de justiça (Id. 217396727). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é preciso destacar que o ordenamento jurídico pátrio não prevê a possibilidade de antecipação da tutela recursal vislumbrada nas razões da apelação. Em verdade, a norma prevista no art. 1012, § 3o, do Código de Processo Civil permite singelamente a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nas excepcionais hipóteses previstas no art. 1012, §1o, do mesmo diploma normativo. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE TESTAMENTO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS. NÃO CONFIGURADOS. PROVA. DEPOIMENTO DE INFORMANTES. CABÍVEL. PONDERAÇÃO JUDICIAL A RESPEITO DA PROVA. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. TESTAMENTO. VÁLIDO. 1. Formulado pedido de concessão de antecipação da tutela recursal no bojo das razões do recurso, não há como apreciá-lo, por inadequação da via eleita. Inteligência do artigo 1.012, § 3o, do CPC. 2. A união estável configura entidade familiar (art. 226 da CF/88 c.c 1.723 do CC) caracterizada pela convivência duradoura, pública e contínua, com objetivo de constituição de família (intuitu familiae). 3. Para que seja declarada a existência de união estável, a existência de alguns requisitos essenciais para a sua configuração: a) estabilidade; b) publicidade; c) continuidade; d) ausência de impedimentos matrimoniais; e) ânimo de constituir família. 5. A valoração da prova produzida em audiência, seja como informante ou testemunha compromissada, decorre, única e exclusivamente, de ponderação judicial (art. 447, § 5° do CPC), não havendo qualificação legal de prova oral inservível para essa ou aquela finalidade. 6. Atende ao princípio da motivação consagrado no artigo 93, inciso IX, da CF, e nos artigos 11 e 489, § 1o, do CPC a sentença que aborda as questões de fato e de direito relevantes para o julgamento da causa. Ademais, a valoração das provas constitui questão de fundo que repercute na procedência ou improcedência do pedido, jamais questão processual que repercute na validade ou invalidade da sentença, consoante a inteligência dos artigos 479 e 489, caput e § 1o, do Código de Processo Civil. 7. No caso concreto, constata-se que o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 473, inciso I, do CPC) a respeito de sua alegação no sentido de que houve a manutenção da união estável entre o autor e a irmã da parte ré apelada no período que antecedeu a sua morte, portanto, válida a disposição do imóvel de propriedade exclusiva da falecida efetivada no testamento em favor de sua irmã, ora ré apelada. 8. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão no 1790435, 07064914820218070010, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023) Em regra a apelação terá efeito suspensivo, o que é excepcionado nas hipóteses previstas no art. 1012, § 1o, do Código de Processo Civil, como já afirmado. No caso em exame foi proferida a sentença por meio da qual o pedido foi julgado improcedente, tendo havido ainda a pretensa ordem de revogação, pelo Juízo sentenciante, da tutela anteriormente deferida por este Egrégio Tribunal de Justiça (autos do processo no 0726541-23.2024.8.07.0000) (Id. 66619632). A hipótese se ajusta à exceção prevista na regra estabelecida pelo art. 1012, § 1o, inc. V, do CPC, cujo enunciado prevê que a sentença, ao revogar a tutela provisória, como no presente caso, produz efeitos imediatos. Por essa razão, o requerimento em exame deve ser admitido e processado. Ademais, nos termos da regra prevista no art. 1012, § 3o, do CPC o requerimento de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o do aludido artigo deve ser formulado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, e não como questão “preliminar” nas próprias razões do recurso. A esse respeito observe-se a seguinte ementa promanda deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. ART. 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. ALTERAÇÃO NA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA. 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de Apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, §3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Recurso parcialmente conhecido. 2. Nos termos do artigo 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante. 3. Para fins de revisão dos alimentos é necessária a comprovação da modificação da situação financeira de quem os presta ou das necessidades de quem os recebe, conforme dispõe o artigo 1.699 do Código Civil. 4. Constatado que os alimentos devidos em favor da parte ré foram fixados em patamar adequado e proporcional à capacidade financeira do alimentante e às necessidades da alimentanda, bem como que o apelante não logrou êxito em comprovar a superveniência da redução de sua capacidade financeira com o comprometimento do exercício de sua atividade profissional, não há razão para que seja reduzido o valor da pensão alimentícia devida em favor de sua filha menor. 5. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e não provido. Honorários recursais majorados.” (Acórdão no 1623629, 07047756020198070008, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022) (Ressalvam-se os grifos) Na presente hipótese a questão urgente consiste em examinar a possibilidade de assegurar a prestação do serviço de plano de saúde fornecido pelas apeladas, em favor do apelante que está submetido a tratamento terapêutico e medicamentoso continuado em virtude do diagnóstico de transtorno do espectro autista e epilepsia. O provimento jurisdicional ora em exame foi objeto de deliberação pela Egrégia 2a Turma Cível nos autos do agravo de instrumento no 0726541-23.2024.8.07.0000 (Id. 66619632). Na oportunidade foi decidido pelo prosseguimento dos efeitos do negócio jurídico celebrado com o plano de saúde. Trata-se de situação que evidencia a ocorrência de incongruência sistêmica a partir da vigência do atual Código de Processo Civil, ou seja, a hipótese em que a sentença é proferida no sentido contrário ao contido na decisão ou no acórdão eventualmente proferidos no agravo de instrumento. Com efeito, diante da distinção das esferas de competência que tangenciam cada ato jurisdicional praticado é inviável que no ato de proferimento da sentença sejam revogados os efeitos do acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento. Por uma questão lógica, esses efeitos só poderiam cessar no caso de haver o trânsito em julgado da sentença, continuando a vigorar durante o transcurso de eventual recurso até que o próprio Tribunal decida a questão em grau recursal. É necessário observar que o verbo revogar advém do étimo latino revocare, que literalmente significa calar a própria voz, à vista do prefixo re (de volta) em composição com a raiz vocare (chamar) de vox (voz). A revogação, portanto, não pode alcançar voz alheia, muito menos a expedida pela Instância Revisora, como é elementar. Nesse contexto, convém ressaltar que apesar de ter o recurso de apelação, em regra, efeito suspensivo (art. 1012 do CPC), o aludido efeito não estará presente nas hipóteses em que a sentença “confirma, concede ou revoga tutela provisória” (art. 1012, § 1o, inc. V, do CPC). Assim, diante da impossibilidade de revogação, pelo Juízo singular, da decisão ou do acórdão provenientes da Instância Revisora, obviamente, deve-se concluir pela manutenção do efeito suspensivo ao recurso de apelação nessas situações, bem como pela manutenção do interesse recursal em relação ao agravo de instrumento. Aliás, a circunstância de não haver necessariamente, nesses casos, a perda de interesse recursal em sede do agravo de instrumento é corroborado pelo próprio Código de Processo Civil (art. 946, caput e parágrafo único), ao dispor que o agravo deve ser julgado antes da apelação interposta nos autos do mesmo processo, ainda que o julgamento ocorra na mesma sessão. A respeito do assunto convém destacar as lições de José Miguel Garcia Medina[1]: “Segundo pensamos, proferida sentença, deve ser considerado prejudicado o agravo de instrumento interposto contra decisão que concede, ou não, uma liminar. É que a sentença funda-se em cognição exauriente, e a decisão agravada (assim como a decisão proferida pelo tribunal ao julgar o agravo de instrumento relativo à liminar) não se funda em cognição exauriente, mas em cognição sumária. O mesmo não ocorre necessariamente, porém, quando as decisões (interlocutória e sentença) têm objetos diferentes. Na jurisprudência, a questão tem sido resolvida nos seguintes termos: ‘Verifica-se a existência de dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda do objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe. Contudo, o juízo acerca do destino a ser dado ao agravo após a prolação da sentença não pode ser feito a partir de uma visão simplista e categórica, ou seja, a solução da controvérsia não pode ser engendrada a partir da escolha isolada de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode ter a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e do momento processual em que se encontra o feito, devendo-se sempre perquirir se remanesce interesse e utilidade no julgamento do recurso, o que, em princípio, transcende o fato de ser ou não, a questão nele discutida, pressuposto lógico da decisão de mérito’.” Conclui-se, por isso, que é necessário avaliar o objeto de cada agravo de instrumento para observar se houve ou não a perda superveniente de interesse recursal em decorrência da prolação da sentença. Procedida a necessária reflexão elucidada acima, é possível observar a manutenção dos efeitos do acórdão proferido por esta Egrégia 2a Turma Cível, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento no 0726541-23.2024.8.07.0000 (Id. 66619632). Ademais, a imediata produção dos efeitos da sentença em exame certamente causaria prejuízo à esfera jurídica do recorrente, pois a interrupção do tratamento recebido consiste em medida irreversível e esvaziaria em absoluto a pretensão deduzida pelo apelante. Por essas razões, estão presentes na hipótese os pressupostos objetivos autorizadores do deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação e determino que as apeladas mantenham ou restabeleçam o plano de saúde contratado pelo recorrente até que a questão seja objeto de deliberação pela Egrégia 2a Turma Cível. Desde logo, fixo multa no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sem prejuízo das demais sanções na esfera penal, para o caso de desobediência. Publique-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1239-124.